Tribunal: TJPA
Processo: 0003244-90.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003244-90.2017.8.14.0028

APELANTE: DOMINGOS BEZERRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

PROCESSO Nº 0003244-90.2017.8.14.0028

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE MARABÁ (2ª Vara Penal)

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTES: DOMINGOS BEZERRA

ADVOGADO: ELOIZIO CORDEIRO TAVEIRA DE SOUZA – Def. Público

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

REVISOR
: Des. ALTEMAR DA SILVA PAES, Juiz Convocado

RELATOR
: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. POSSE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. INSUBSISTÊNCIA. POTENCIALIDADE LESIVA DO ARTEFATO COMPROVADA PELA PERÍCIA TÉCNICA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE REALIZARAM A PRISÃO. CREDIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. Insubsistente o pedido de absolvição por ausência de provas para a condenação, pois a materialidade restou sobejamente comprovada pela perícia técnica atestando a potencialidade lesiva da arma apreendida. De igual modo, a autoria pelas declarações dos policiais que efetuaram a prisão, os quais, em juízo confirmaram que a arma municiada foi encontrada em poder do réu.

3.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, EM
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na 33ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias vinte e cinco de outubro e quatro de novembro de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 04 de novembro de 2022.

Des. RONALDO MARQUES VALLE

Relator

RELATÓRIO

DOMINGOS BEZERRA,
por intermédio do Defensor Público
Eloizio Cordeiro Taveira de Souza
, interpôs o presente apelo no qual busca a reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Penal da Comarca de Marabá, que o condenou a pena 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial aberto e pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa, pela prática da conduta descrita no artigo 14 da Lei nº 10.826/2006.

Consta da denúncia que n
o dia 27/02/2017, policiais civis estavam de serviço quando foram informados por populares que havia alguns indivíduos fazendo uso de entorpecentes, ao se aproximarem dos suspeitos, o apelante empreendeu fuga, porém foi capturado pelos policiais, sendo que ao procederem a revista, foi encontrado em poder do apelante 01 (uma) arma de fogo calibre .38, marca Taurus além de 06 (seis) munições intactas do mesmo calibre.

Ressai, ainda, que no instante da abordagem o apelante tentou fazer uso da arma, porém foi impedido pelos agentes da polícia, tendo então confessado que a arma lhe pertencia e que estava portando, porque estava sendo ameaçado de morte.

A denúncia foi recebida e após a instrução processual, o apelante foi condenado nas sanções ao norte mencionadas.

O Defensor Público que atua na defesa do apelante interpôs o recurso em análise (fl. 64).

Em suas razões postula pela absolvição, por ausência de provas da materialidade e autoria do crime.

Sustenta em abono a sua tese, que a arma e os projéteis apreendidos não foram submetidos a perícia a fim de atestar a potencialidade lesiva dos artefatos e, de igual modo, a autoria é duvidosa, pois arrimada unicamente na versão isolada dos policiais que realizaram a abordagem e prisão do apelante.

Diante dessa situação, postula pelo conhecimento e provimento do apelo com a consequente absolvição do réu nos termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifesta-se pela improcedência do pedido formulado pela defesa, com a consequente manutenção da r. decisão em todos os seus termos. (fls. 67/70).

Assim instruído, os autos foram remetidos a este Tribunal, sendo distribuídos a minha relatoria, ocasião em que determinei fossem remetidos ao exame e parecer do
custos legis
(fl. 75).

Manifestando-se nessa condição, o Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório, que submeto a douta revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a análise do pedido feito pelada defesa, isto é, a absolvição por ausência de prova da materialidade delitiva. Todavia, razão não assiste a combativa defesa.

Digo isso porque, a arma e munição foram sim submetidas a perícia técnica conforme se infere do laudo acostado à fl. 27, que atestou a potencialidade lesiva do artefato, conforme se infere da parte conclusiva,
in verbis
:

3.1- Foi realizada pesquisa dos resíduos coletados do cano da arma de fogo, obtendo-se resultado positivo para chumbo e bário. De acordo com este resultado, há vestígios de que a arma de fogo efetuou disparo (s) anterior (es) ao exame, porém não foi possível precisar a recenticidade do (s) mesmo (s).

3.2- Após verificarmos as peças, o mecanismo de funcionamento e efetuarmos tiros de prova, constatamos, no momento da perícia que a arma de fogo encontrava-se em condições de funcionamento.

3.3- A arma de fogo por ocasião da perícia apresentava Potencial Lesivo e o mesmo está relacionado com o mecanismo de funcionamento, o calibre, o tipo e a quantidade da munição empregada e ainda, do local atingido pelo disparo.

Assim, ao contrário do afirmado pela defesa a arma e as munições apreendidas em poder do apelante, foram sim submetidas a perícia que constatou a potencialidade lesiva do artefato.

Ademais, mesmo que não tivesse sido submetida a perícia, ainda assim, a materialidade delitiva restaria comprovada com a simples apreensão da arma, pois é assente na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que os crimes previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, razão pela qual, é desnecessária a realização de exame pericial para aferir a potencialidade lesiva do artefato, conforme se infere do julgado daquela e. Corte
,
verbis:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. VIOLAÇÃO DO ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003. PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. CRIME DE MERA CONDUTA. COMPROVAÇÃO DA LESIVIDADE. PRESCINDIBILIDADE. TIPICIDADE CONFIGURADA.

1. Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal, os crimes previstos entre os arts. 12 a 18 do Estatuto do Desarmamento são considerados de perigo abstrato, notadamente em função da proteção do bem jurídico atinente à incolumidade pública.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que os crimes previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, razão pela qual é desnecessária a realização de exame pericial para aferir a potencialidade lesiva do artefacto. (HC n. 356.349/MS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 1º/8/2016).

3. É irrelevante aferir a eficácia da arma de fogo para a configuração do tipo penal, que é misto-alternativo, em que se consubstanciam, justamente, as condutas que o legislador entendeu por bem prevenir, podendo até mesmo ser o simples porte de munição ou o porte de arma desmuniciada.

4. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1616779/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 18/11/2016).

Nesses termos, não há que se falar em falta de materialidade delitiva, pois a arma foi submetida a perícia que atestou sua potencialidade lesiva conforme acima referido.

Quanto a autoria delitiva, de igual modo, exsurge de maneira cristalina, pelos depoimentos dos policiais que participaram da diligência que resultou na prisão do apelante e, consequentemente, da arma de fogo que ele trazia consigo, conforme se infere dos relatos feitos pelos agentes da lei.

O policial Harley Alves da Costa, declarou em Juízo (mídia fl. 52) que:

(...) era época de carnaval, estava com a guarnição, aí um popular que estava com a família procurou e disse que estavam consumindo maconha próximo ao palco, que se deslocaram até o local para verificar a situação, quando percebeu que o acusado saiu pela lateral, que saíram no encalço do acusado, quando ele levou a mão na cintura quando então os policiais que compunham a guarnição conseguiram imobilizar o acusado, que ao procederem a revista fora encontrada com ele a arma e a munição, (...).

Corroborando as declarações acima, temos a do outro policial José de Deus da Paz Monteiro de Sousa, que em Juízo (mídia fl. 52) relatou:

(...) estavam de serviço no carnaval, quando chegou um rapaz, falando que tinha uns “caras” consumindo bebida alcoólica e fumando atrás dos filhos dele, que dita pessoa não gostou da situação e pediu apoio, que ao chegar no local o acusado saiu correndo, todavia foi preso pelos policiais; que ao ser revistado foi encontrado na cintura do acusado uma arma calibre .38 e foi levado para a delegacia.

Embora a defesa, tente desmerecer as provas orais, pelo fato de advirem dos policiais que participaram da prisão do apelante e apreensão da arma que ele trazia consigo, ocorre que é pacífico o entendimento dos tribunais superiores de que, os esclarecimentos feitos pelos agentes da lei gozam de inegável valor probatório, mormente quando em harmonia com as demais provas constantes do processo, sendo, exatamente a situação do caso em análise.

Nesse sentido, colaciono julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. INEXISTÊNCIA. VALIDADE PROBATÓRIA DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS CONFIRMADOS EM JUÍZO. PRECEDENTE. TESE DE CONDENAÇÃO LASTREADA EM PROVA INQUISITORIAL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento desta Corte, são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório (ut, AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 27/03/2014). 2. Não obstante a relutância da defesa, a condenação da agravante resultou não apenas dos elementos produzidos na fase inquisitorial, mas também de prova testemunhal produzida em Juízo, de tal sorte que o Tribunal local não destoou da massiva jurisprudência desta Corte Superior de Justiça cristalizada no sentido de que provas inquisitoriais podem servir de suporte a sentença condenatória, desde que corroboradas sob o crivo do contraditório, como no caso dos autos. 3. (...). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 926253/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 26/08/2016).

Dito isto, não há nada nos autos que corrobore a assertiva da defesa, revelando-se, portanto, impossível à absolvição, vez que presentes provas robustas de autoria e materialidade delitivas.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, para manter em sua integralidade, a decisão do Juízo de 1° grau.

É o meu voto.

Belém, 04 de novembro de 2022.

Des.
or

RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 04/11/2022